Tribunal: TJES
Processo: 0018747-10.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018747-10.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME e outros (2)

APELADO: DIOGO FORNACIARI BEDIM e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018747-10.2016.8.08.0011

APELANTES
: ENÉLIO BARROS BEDIM, ANGELINA CLARINDA FORNACIARI BEDIM E BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

APELADOS
: CARLISE COELHO E ESPÓLIO DE DIOGO FORNACIARI BEDIM

JUÍZO PROLATOR
: VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR
: DR.

BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE HERDEIROS E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSE EXERCIDA EM PROVEITO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por terceiros interessados, contra sentença que julgou procedente Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Diogo Fornaciari Bedim (falecido no curso do processo) e Carlise Coelho, posteriormente habilitado o Espólio de Diogo, declarando a propriedade do imóvel em favor exclusivo de Carlise Coelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação dos herdeiros de Diogo Fornaciari Bedim gera nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda. possui legitimidade ou deveria compor o polo processual; (iii) verificar se restaram comprovados os requisitos do art. 1.238 do Código Civil para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor de Carlise Coelho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventariante possui legitimidade para representar o espólio em juízo (CPC, art. 75, VII), inexistindo necessidade de inclusão de todos os herdeiros como litisconsortes ativos ou passivos.

A ausência dos herdeiros na ação de usucapião não acarreta nulidade, pois a sucessão hereditária é regulada no inventário, não sendo o caso de litisconsórcio necessário.

A alegação de que a empresa Bedim Materiais Elétricos teria financiado ou utilizado o imóvel não lhe lhe atribui o direito real registrado nem condição de confrontante, sendo a usucapião forma originária de aquisição da propriedade, desvinculada de justo título e de boa-fé.

O conjunto probatório evidencia que o imóvel foi utilizado como galpão da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda., sem posse exclusiva de Carlise Coelho, inexistindo animus domini.

A utilização coletiva em proveito da pessoa jurídica descaracteriza a posse qualificada exigida para a usucapião extraordinária, impondo a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a alegação de nulidade da sentença, bem como para reformá-la e julgar improcedente a ação de usucapião, ante a ausência de
animus domini
, decorrente da destinação empresarial do imóvel.

Tese de julgamento
:

O inventariante possui legitimidade processual para representar o espólio em juízo, afastando a nulidade por ausência de citação de herdeiros.

A pessoa jurídica não integra o polo passivo da ação de usucapião se não for titular de direito real registrado nem confrontante.

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, não caracterizada quando o imóvel é utilizado em proveito de pessoa jurídica sem posse exclusiva da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, arts. 75, VII, 110, 223, 313, § 2º, I, e 507. Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0003600-16.2019.8.08.0050, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, pub. 31.01.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001300-11.2020.8.08.0062, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, pub. 26.10.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 0024610-70.2014.8.09.0113, Rel. Des. Fernando Ribeiro Montefusco, 6ª Câmara Cível, pub. 15.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018747-10.2016.8.08.0011

APELANTES
: ENÉLIO BARROS BEDIM, ANGELINA CLARINDA FORNACIARI BEDIM E BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

APELADOS
: CARLISE COELHO E ESPÓLIO DE DIOGO FORNACIARI BEDIM

JUÍZO PROLATOR
: VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR
: DR.

BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

De início, verifico que o recurso reúne os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Enélio Barros Bedim, Angelina Clarinda Fornaciari Bedim e Bedim Materiais Elétricos Ltda.
, estes na qualidade de terceiros prejudicados, contra a sentença lançada sob o ID 44447674, que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
Diogo Fornaciari Bedim
(falecido no curso do processo) e
Carlise Coelho
, com a sucessiva habilitação do Espólio de Diogo Fornaciari Bedim, representado por sua inventariante, a Sra. Carlise Coelho.

A decisão recorrida reconheceu o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil, para a aquisição do domínio sobre o imóvel urbano situado à Rua Luiz Carreiro, nº 04, Bairro Waldir Furtado Amorim, Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com área de 86,90 m2, declarando a propriedade em favor da autora Carlise Coelho, determinando a expedição de mandado ao 1º Ofício de Registro de Imóveis para abertura de matrícula própria, nos termos do art. 167, I, 28, da Lei de Registros Públicos, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), sem exigência de ITCD.

Em suas razões recursais (ID 45758724), os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) possuem legítimo interesse jurídico como terceiros prejudicados, uma vez que a empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda. seria a verdadeira adquirente e possuidora do imóvel, o qual foi utilizado como depósito da sociedade; (ii) os recorrentes
Enélio Barros Bedim
e
Angelina Clarinda Fornaciari Bedim
, na qualidade de genitores e herdeiros de Diogo, foram diretamente atingidos em seus direitos sucessórios; (iii) a sentença é nula pela ausência de participação da empresa Bedim e dos herdeiros de Diogo no polo ativo; (iv) no mérito, o reconhecimento da usucapião em favor exclusivo de Carlise é indevido, pois não houve demonstração de posse qualificada em nome próprio; (vi) subsidiariamente, requerem que eventual reconhecimento da usucapião seja em favor do
Espólio de Diogo Fornaciari Bedim
, para posterior partilha nos autos de inventário nº 0013815-71.2019.8.08.0011; ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, o que lhes foi deferido liminarmente pelo Des. Carlos Simões Fonseca.

Em contrarrazões (ID 11852341), apresentadas por
Carlise Coelho
e pelo
Espólio de Diogo Fornaciari Bedim
, defende-se a manutenção integral da sentença, aduzindo que: (i) não há nulidade, porquanto o espólio do falecido foi devidamente habilitado e os demais herdeiros já se encontram resguardados no inventário, inexistindo cerceamento de defesa; (ii) a alegação de que a empresa Bedim Materiais Elétricos seria a titular do imóvel é infundada, visto que a aquisição se deu por justo título em favor de Diogo, pessoa física, casado com Carlise, sendo irrelevante a eventual confusão patrimonial verificada em outros processos; (iii) a posse exercida foi contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
, tendo se verificado por lapso superior a 15 anos, sem oposição dos confrontantes, vizinhos, ou do poder público; (iv) a prova dos autos, incluindo testemunhos e documentos, evidencia que a pretensão aquisitiva por usucapião extraordinária foi corretamente acolhida; ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Câmara gravita em dois planos: (i) preliminares deduzidas pelos recorrentes concernentes ao alegado vício de nulidade por ausência de participação de sujeitos supostamente interessados (BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. e herdeiros de DIOGO FORNACIARI BEDIM). e (ii) mérito, atinente à higidez da sentença que, em ID 44447674, julgou PROCEDENTE a “ação de usucapião extraordinário” ajuizada, originariamente, por DIOGO FORNACIARI BEDIM e CARLISE COELHO.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS

Sustentam os apelantes a nulidade da sentença em razão da ausência de participação dos herdeiros do falecido
Diogo Fornaciari Bedim
na presente Ação de Usucapião, tendo em vista seu falecimento no curso do processo. Alegam, ainda, que a marcha processual deveria ter sido suspensa, a fim de lhes possibilitar a produção de provas, postulando o retorno dos autos à instância de origem.

Todavia, a tese não merece acolhimento. O CPC disciplina as hipóteses de substituição processual: o art. 110 estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo espólio ou pelos sucessores, observando-se o art. 313, § 2º, I, que prevê a suspensão do processo pelo prazo necessário à regularização da representação,
in verbis
:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Art. 313. Suspende-se o processo:

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Consoante se extrai dos autos, a ação foi ajuizada pela própria Carlise, que figura não apenas como possuidora direta do imóvel objeto da lide,
mas também, posteriormente, como inventariante do Espólio de Diogo
, situação que
lhe confere legitimidade processual ativa
, nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil, que autoriza o inventariante a representar o espólio em juízo, ativa e passivamente.

Nessa configuração, o espólio concentra a representação dos sucessores para fins do processo matriz, afastando-se a necessidade de formação de litisconsórcio ativo com todos os herdeiros. A suspensão por morte (CPC, art. 313, § 2º, I) e a posterior habilitação do espólio preservaram o contraditório.

O juízo de origem, atento a essa circunstância, reconheceu a regularidade da representação, afastando qualquer vício de ilegitimidade.

Assim, a controvérsia dos autos não exige a presença dos herdeiros de Diogo Fornaciari Bedim no polo passivo ou ativo, visto que o objeto da demanda não recai sobre a sucessão ou sobre eventual partilha,
mas sim sobre a relação jurídica controvertida entre os litigantes já identificados.

A sucessão legítima ou testamentária de bens imóveis é regulada no âmbito do inventário e partilha, não se confundindo com a presente discussão. Se porventura os herdeiros entendem possuir direito decorrente da herança, poderão exercer as medidas próprias em ação autônoma.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença por ausência de citação dos herdeiros, já que não se trata de litisconsórcio passivo necessário, e não se vislumbra qualquer prejuízo processual concreto

Quanto ao alegado cerceamento de defesa em que os apelantes requerem o retorno dos autos ao juizo originario para produzirem provas, não há previsão legal para reabrir a fase instrutória em favor de terceiros que, embora cientes da demanda, inclusive por meio do inventário, permaneceram inertes.

A anulação pretendida afrontaria os princípios da preclusão, da estabilização da demanda e da segurança jurídica (CPC, arts. 223 e 507), transformando a via recursal em sucedâneo de incidente de intervenção de terceiros não manejado a tempo e modo.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença pela ausência de participação dos terceiros e cerceamento de defesa.

É como voto.

II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA ILEGITIMIDADE ATIVA

Os apelantes suscitam, ainda, preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que os autores não teriam legitimidade para propor a presente ação de usucapião, sustentando que o imóvel objeto da lide pertenceria, em verdade, à pessoa jurídica Bedim Materiais Elétricos Ltda.

A usucapião extraordinária, por sua natureza, é modo originário de aquisição, independente de justo título e boa-fé (CC, art. 1.238), de modo que a origem do numerário utilizado em trato negocial pretérito não a transforma em “interessada necessária” ao ponto de fulminar o processo por nulidade.

Assim, a tardia alegação de que a aquisição do imóvel tenha decorrido de numerário pertencente à sociedade empresária não tem o condão de transformar a referida pessoa jurídica em parte necessária, tendo em vista que todos os documentos do imóvel estão em nome da
REJANE BARROS PINTO
, sendo que a ação foi corretamente direcionada a ela.

A propósito, este Egrégio Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que a ação de usucapião deve ser proposta contra aquele em cujo nome estiver o registro imobiliário, e não contra terceiros que, de alguma forma, aleguem participação indireta no histórico do bem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I.
Por tratar-se de demanda proposta pelo possuidor contra o proprietário, a Ação de Usucapião deverá ser ajuizada em face daquele em cujo nome estiver registrado o bem usucapiendo.
Precedentes. II . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003600-16.2019.8 .08.0050, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível,
publicado em 31/01/2024
)

In casu
,
Bedim Materiais Elétricos Ltda.
não é titular de direito real inscrito, tampouco confrontante. O aporte financeiro alegado em negócio particular não a torna parte passiva necessária da ação de usucapião extraordinária, pois esta constitui modo originário de aquisição, desvinculado de justo título e boa-fé (CC, art. 1.238). Logo, a alegada ausência da empresa não contamina a sentença.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, sustentam os apelantes que a sentença incorreu em equívoco porque os apelados não seriam titulares do imóvel, não teriam pago pelo bem e tampouco exerceriam a posse e o domínio.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos revelam um cenário de
confusão patrimonial
entre os bens pessoais do
de cujos
, Diogo Fornaciari Bedim, seu núcleo familiar e a empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda. O próprio conjunto probatório demonstra versões contraditórias quanto ao pagamento do preço do imóvel e à sua destinação.

De um lado, há recibo de compra e venda firmado em 2015 em nome de Diogo Fornaciari Bedim, documentos de consumo do imóvel em seu nome e a alegação de Carlise de que a aquisição se deu pela pessoa física do casal. De outro lado, constam comprovantes de transferência de valores emitidos pela pessoa jurídica
BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
, declarações da própria Carlise de que o galpão sempre foi utilizado como depósito da empresa e contas de consumo vinculadas à atividade comercial.

Cumpre destacar nesse momento que o falecido DIOGO FORNACIARI BEDIM era sócio da referida empresa, em conjunto com seu pai, ora apelante,
ENELIO BARROS BEDIM.
Esse quadro evidencia a existência de entrelaçamento entre patrimônio pessoal e empresarial, fato reconhecido inclusive pelos próprios autores em sua manifestação, que admitem a "evidente desordem patrimonial" na administração.

Entretanto, tais aspectos de confusão patrimonial e eventuais irregularidades societárias
são objeto de ações próprias
, como a ação anulatória de alteração contratual (proc. nº 0013408-65.2019.8.08.0011) e o inventário judicial do falecido (proc. nº 0013815-71.2019.8.08.0011).

O que se discute nos presentes autos é apenas o preenchimento dos requisitos da usucapião em sua modalidade extraordinária, que se encontra prevista no art. 1.238 do Código Civil, que prevê:

Art. 1.238.

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo esse prazo ser reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Do dispositivo supra, verifica-se que para a aquisição da propriedade pela via extraordinária basta a comprovação da posse “
ad usucapionem
”, isto é, aquela exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com “
animus domini
”, e por período não inferior a 15 (quinze) anos.

A prova oral e documental converge a evidenciar que: i) a área é utilizada há décadas como extensão do empreendimento familiar, sem embaraços de vizinhança ou contestação do proprietário registral, e que, ii) não há notícia de contraposição estatal.

A objeção dos apelantes, no sentido de que o numerário empregado em tratativa informal no ano de 2015 teria se originado de conta bancária da pessoa jurídica Bedim Materiais Elétricos Ltda., por si só, não possui densidade jurídica suficiente para infirmar a conclusão jurisdicional. A usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé, exigindo apenas a demonstração da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
, pelo lapso temporal estabelecido em lei.

Todavia, a análise acurada da prova coligida conduz à conclusão diversa da adotada em primeiro grau. Isso porque
não se encontra demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
,
elemento nuclear da usucapião extraordinária.

No caso concreto o que se extrai dos autos é que o imóvel em discussão jamais foi ocupado pela autora, ora apelada. Desde a aquisição informal, o espaço foi destinado ao funcionamento da empresa
Bedim Materiais Elétricos Ltda.
, servindo como galpão de depósito, o que foi expressamente reconhecido pela própria apelada em audiência e conforme imagens fornecidas pelo terceiro apelante (ID 11852300).

A utilização empresarial do imóvel não se traduz em posse individualizada ou exclusiva de Carlise Coelho, mas sim em ocupação pela pessoa jurídica, da qual o falecido Diogo Fornaciari Bedim e seu pai, Enélio Barros Bedim, eram sócios.

Não se trata aqui de mera irregularidade documental, o imóvel serviu
e continua servindo como parte integrante da atividade da sociedade
, sem qualquer demonstração de exercício de poderes dominiais particulares por parte da apelada.

Se o bem foi adquirido com recursos da pessoa jurídica e utilizado de forma contínua em prol da atividade empresarial, não é possível dissociá-lo artificialmente para beneficiar apenas a apelada, em detrimento dos demais sócios. O que há é um uso coletivo, dependente e funcional ao empreendimento, incompatível com a exteriorização do domínio exigida para a prescrição aquisitiva.

Portanto, a narrativa de posse mansa e ininterrupta não encontra respaldo no conjunto fático-probatório. O bem nunca foi ocupado como residência ou patrimônio particular exclusivo, mas sim como extensão da empresa familiar. Sem posse com
animus domini
, inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento do usucapião, conforme amplamente decidido pelos tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO . TEORIA DA ASSERÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO . PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. USUCAPIÃO. OPOSIÇÃO MANIFESTADA. DESCARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS DOMINI . POSSE MANSA E PACÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TJES.

[...]

6. A manifestação de oposição do legítimo possuidor sobre a ocupação do bem e, ainda,
a existência de prova quanto à ausência de animus domini, afastam a alegação de usucapião sobre o imóvel, que pressupõe o exercício da posse mansa e pacífica, não presentes no caso em apreço
.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001300-11.2020.8.08 .0062, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível,
publicado em 26/10/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA . SENTENÇA REFORMADA. I.
Segundo o artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária requer o exercício de posse ininterrupta, sem qualquer oposição, com intenção de dono, por 15 (quinze) anos, independentemente de título e boa-fé . II. Não sendo demonstrado pela parte autora o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo lapso temporal previsto no artigo 1.238 do Código Civil, ônus que lhe incumbia, deve ser julgado improcedente o pedido de usucapião extraordinária.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA

(TJ-GO - Apelação Cível: 00246107020148090113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a) . Fernando Ribeiro Montefusco, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação:
15/07/2024,
(S/R) DJ)

Diante desse quadro, e considerando que a instrução processual já se encontra integralmente realizada, não há falar em nulidade nem em retorno dos autos para nova colheita probatória.

Em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, deve-se ter a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de usucapião, por ausência dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Por conseguinte, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a apelação interposta, reformando a sentença perseguida para julgar improcedente o pedido inicial de usucapião, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)